Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MENOR. GUARDA COMPARTILHADA CONCEDIDA AO GENITOR E AVÓ MATERNA. LAR DE REFERÊNCIA DA AVÓ MATERNA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CRIANÇA. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento ajuizada pelo genitor em face da avó materna, objetivando a guarda unilateral do filho, nascido em 24/05/2011, após o falecimento da genitora. 1.1. Sentença de parcial procedência para conceder às partes (genitor e avó materna) a guarda compartilhada do menor, com lar de referência da avó materna. Ante a sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios foram distribuídos da seguinte forma: 1) as partes arcarão com as custas processuais à proporção de 50% para cada uma; 2) cada parte deverá arcar com honorários advocatícios do advogado da parte adversa, arbitrados em R$ 2.000,00 para cada advogado. 1.2. Apelo do autor em que pede a reforma da sentença, a fim de julgar os pedidos iniciais totalmente procedentes, concedendo-lhe a guarda unilateral definitiva do seu filho, garantindo-se o direito de visitas da avó materna.
2. A guarda dos filhos é um dever dos pais de assistência educacional, material e moral, decorrente do poder familiar, previsto nos artigos 1.630 e 1.638 do Código Civil, a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico, de modo a atender ao princípio constitucional de uma vida digna, insculpido no art.1o, inciso III da Constituição Federal.
3. A guarda, portanto, deve ser concedida em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança. Nesse contexto, o bem-estar do menor se sobreleva às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva da criança, de modo a ser resguardado o seu desenvolvimento como ser humano por completo. 3.1. É dizer, o bem-estar do menor, a parte mais fragilizada no conflito familiar, se sobrepõe aos interesses dos adultos, cabendo ao julgador, mediante análise dos elementos probatórios produzidos no processo, decidir quem melhor pode exercer a guarda do infante.
4. No caso, litigam as partes (genitor e avó materna) quanto à guarda de menor que conta atualmente com 11 anos de idade. 4.1. O sentenciante, analisando atentamente as provas produzidas nos autos, concedeu a guarda compartilhada com lar de referência da avó materna.
5. Embora a prioridade para exercer a guarda pertença aos genitores, restou demonstrado que a guarda compartilhada estabelecida na origem atende de forma mais satisfatória aos interesses do menor.
6. Com efeito, buscando o atendimento do princípio do melhor interesse do menor, o Estatuto da Criança e do Adolescente (no art. 28, § 2o) recomenda a oitiva da criança e do adolescente na ação judicial em que se discute a sua guarda. Isso porque a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e, como tais, deve lhes ser oportunizada a manifestação de sua vontade em Juízo, para que, se possível, seja respeitada a sua preferência, sendo observado o seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão. 6.1. Este é o caso dos autos, em que o contexto familiar revela que o menor prefere residir com a avó materna, devendo ser considerada a sua manifestação de vontade.
7. Veja: “2. Tendo em vista que a criança teve condições de externar sua vontade, por ser sujeita de direito, nos termos do art. 16, II, do ECA c/c o art. 11, § 1o, I, da Lei n. 13.431/2017 e, constatado que o ambiente familiar por ela vivido atende ao seu melhor interesse e desenvolvimento, recomenda-se a manutenção da sua guarda com a genitora.” (07074498420198070016, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 12/7/2021).
8. Ademais, observa-se que a avó do infante, com quem este reside desde pequeno, possui plenas condições de lhe prestar a assistência necessária como lar de referência.
9. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.
10. Recurso desprovido.